Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NATUREZA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPÇÃO.
1. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79).
2. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR) remunera o adicional de periculosidade dos Agentes Socioeducativos do Distrito Federal e não pode ser cumulada com o adicional de insalubridade, por ser vedada a cumulação dos dois adicionais com o mesmo fato gerador (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79, § 1o).
3. Embora o autor receba a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), que abrange o pagamento das atividades penosas e de risco, não pode haver óbice para que a parte postule o adicional de insalubridade, sobretudo porque o artigo 79, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011, deferiu ao servidor a opção por um dos adicionais.
4. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção do benefício. Precedentes deste Tribunal.
5. Deve-se reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau médio constatado por laudo pericial, cabendo ao autor optar pelo recebimento do referido adicional ou da Gratificação por Atividade de Risco (GAR).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.